Tribunal: TJDFT
Processo: 0003671-43.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. Não se confundem as figuras do locador e da imobiliária que o representa no contrato de locação. O primeiro é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta para discutir questões atinentes ao contrato.
2. Recurso conhecido e não provido.